Tribunal: STF
Processo: RHC 54262
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-04-23
Data de publicação: 1976-04-23

Ementa:
- Habeas corpus. Alegada falta de intimação da sentença de pronúncia. Alegação improcedente, pela existência da intimação e por ter o defensor do paciente interposto recurso oportuno. 
Inaplicação do disposto no art. 408, § 2º, do Código de Processo Penal, por ter, o réu, maus antecedentes. Recurso conhecido como pedido originário e, como tal, indeferido.